Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO DOS INCISOS DO ART. 1.012 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 520 do Código de Processo Civil assim dispõe a respeito da possibilidade de execução de sentença quando pendente de recurso sem a concessão de efeito suspensivo, in verbis: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo."
2. De acordo com o art. 1.012 do CPC, não sendo uma das hipóteses de exceção, o recurso de apelação interposto contra sentença que extingue a execução de título extrajudicial tem efeito suspensivo ope legis, ou seja, decorre de determinação legal, o que inviabiliza o levantamento do alvará até o julgamento do referido recurso.
3. No caso, verifica-se que o juízo a quo, ante a extinção dos embargos à execução sem resolução de mérito deu prosseguimento à execução de título extrajudicial, exarando sentença também na ação executiva, dando por satisfeita a obrigação e julgando extinta a ação com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, além de determinar a expedição do alvará em favor do credor. Assim, considerando que o devedor interpôs recurso de apelação nos autos da própria execução, ficou obstaculizada a expedição de alvará, ante o efeito suspensivo ope legis.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.